Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002010-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), ELINEI COSTA DA SILVA - CPF: 042.938.911-61 (PACIENTE), 7a vara criminal Cuiaba (IMPETRADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa, com pedido de revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia e requer a extensão de benefício concedido a corréu em processo conexo.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) analisar se há identidade de situações que justifique a extensão do benefício concedido ao corréu.

III. Razões de decidir

3.

A decisão impugnada está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando os indícios de envolvimento do paciente em facção criminosa de grande estrutura e periculosidade, bem como na necessidade de assegurar a regular tramitação do processo.

4.

A denúncia foi recebida após a decretação da prisão preventiva, reforçando a justa causa para a ação penal e afastando alegação de ausência de fundamentação.

5.

A extensão de benefício concedido ao corréu não é cabível, pois os fatos imputados ao paciente diferem dos atribuídos ao beneficiado, inexistindo identidade fático-jurídica entre as situações.

6.

A existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-jurídica entre as situações, o que não se verifica no caso concreto. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 155.242/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.6.2022; TJMT, HC 1026438-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Luciana Severino Nunes Parreira em favor de
Elinei Costa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos no. 1012288-14.2024.8.11.0042, manteve a segregação do paciente em decorrência de apenas uma transferência bancária no valor de R$ 100,00, ocorrida dois anos atrás.

Em síntese, a impetrante alega que a denúncia trata de forma genérica qual seria a conduta perpetrada pelo paciente, já que não há fundamentação legal para o seu decreto prisional, tampouco apontou as razões da não aplicação de medidas cautelares diversas.

Assevera o direito à extensão de benefício concedido ao corréu Jefferson Rodrigues de Souza Sá, ante a semelhança entre a situação processual de ambos.

Relata que desde o ano de 2021, vem exercendo ocupação lícita, trabalhando com registro em Carteira de Trabalho, possui residência fixa e que não estão caracterizados os fundamentos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, sendo incabível a vinculação de um único depósito ao envolvimento com a organização criminosa investigada.

Com tais considerações, pleiteia a concessão de liminar com efeito extensivo e, ao final, a confirmação da decisão ou a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, preferencialmente aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo (Id. 264793290).

Junta documentos (Id. 264793291/ss.).

A liminar foi indeferida (Id. 264966799).

O juízo impetrado prestou informações (Id. 265271865).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 265865763), com a seguinte síntese:

“
Habeas Corpus
: – Organização criminosa – Busca-se liminarmente, pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao coacusado Jefferson Rodrigues de Sousa Sá, mediante aplicação das medidas cautelares (HC n. 1001510-77.2025.8.11.0000), nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer-se a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada à imposição das cautelares menos gravosas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.– Liminar indeferida – Para a decretação da prisão preventiva exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliada à demonstração da necessidade de imposição da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP) -
In casu
, em que pese, realmente, não estar bem individualizada a conduta supostamente criminosa imputada ao suplicante na decisão que impôs o cárcere cautelar, é certo que, com a superveniência de oferecimento e recebimento da denúncia, por meio da qual houve a individualização da imputação delitiva atribuída a paciente, não há se falar que em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, porquanto demonstrada a justa causa para deflagração da Ação Penal em relação ao paciente – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente Elinei na organização criminosa ‘Comando Vermelho’, com a prática voltada para o crime de tráfico de drogas. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Precedentes STJ e aresto TJMT - Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: ‘todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)’ – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crime de natureza permanente – Organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. As Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43). Inviável a extensão do benefício (art. 580, CPP) de liberdade provisória concedida ao corréu Jefferson Rodrigues de Souza, uma vez que as razões que levaram esse Sodalício a fazê-lo são de caráter pessoal. – O parecer é pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Pretende a impetrante, por meio deste remédio constitucional, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a extensão dos benefícios concedidos ao coacusado
Jefferson Rodrigues de Sousa Sá, mediante aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada à imposição de cautelares menos gravosas.

Conforme se verificou na decisão liminar, constata-se que, no caso em análise, embora o impetrante tenha alegado que a fundamentação da prisão preventiva é genérica, além de destacar os predicados pessoais favoráveis do paciente, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O Juízo impetrado justificou o estabelecimento da medida com base na gravidade dos fatos e na necessidade de assegurar o andamento processual, especialmente devido à operação investigativa que revelou a estrutura de uma organização criminosa com atuação na região de Rondonópolis.

E, conforme as informações prestadas (Id. 265271865), nos autos de origem ocorreu o oferecimento de denúncia, que foi recebida em 13.1.2025.

Extrai-se dos autos principais que o paciente foi vinculado a essa operação por meio de indícios colhidos em relatórios de inteligência policial. Ainda que
de maneira sucinta, verifica-se que houve fundamentação para o decreto de segregação do paciente.

Além disso, o fato de a denúncia ter sido recebida subsequentemente à decisão que determinou a prisão preventiva, significa que, além da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reputou-se caracterizada a justa causa para a deflagração da ação penal, de modo que o pretendido acolhimento da tese apresentada pelo impetrante implicaria uma subversão da sistemática processual.

Acerca da alegação de que o paciente possui direito à extensão dos efeitos concedidos a Jefferson Rodrigues de Souza Sá, destaco, inicialmente, que conforme a cópia da decisão (Id. 264793296) proferida em sede de liminar nos autos no 1001510-77.2025.8.11.0000, foi suspensa a aplicação das medidas cautelares sob o seguinte fundamento:

“Nada obstante, há de se ter em vista que, conforme consta na denúncia – Id. 263908251 - Pág. 68 – foi relatado quanto ao paciente:

JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ

Ressai dos autos do inquérito policial que, o denunciado
JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ
é um dos integrantes da Organização Criminosa denominada ‘Comando Vermelho – CVMT’.

Ademais, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizados no imóvel do denunciado várias vestimentas com símbolos alusivos a referida facção criminosa, sendo eles 01 conjunto de abrigo com descrição ‘união região sul’, 01 camiseta com descrição ‘Vila Mineira Caravana Dr. Ary Campos – AFAR’, 01 camiseta ‘comissão técnica tropa do vale Araguaia’, 01 camiseta com descrição ‘diretoria da tropa região sul’.

Dos termos acima expostos, em que pese a relevância de toda a operação, tem-se que a individualização dos atos perpetrados pelo paciente, por ora, não indicam a necessidade de manutenção de sua prisão, já que não se verifica que o paciente colocaria em risco a aplicação da lei penal ou acarretaria quaisquer dos riscos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando os atos que determinaram sua denúncia.”

Já no caso em apreço, constata-se que na decisão liminar (Id. 264966799), foram utilizados fundamentos diversos para o indeferimento da medida quanto ao paciente Elinei, senão vejamos:

“No caso em análise, embora o impetrante tenha alegado que a fundamentação da prisão preventiva é genérica, além de destacar os predicados pessoais favoráveis do paciente, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O Juízo impetrado justificou o estabelecimento da medida com base na gravidade dos fatos e na necessidade de assegurar o andamento processual, em especial devido à operação investigativa que revelou a estrutura de uma organização criminosa com atuação na região de Rondonópolis.

O paciente foi vinculado a essa organização por meio de indícios colhidos em relatórios de inteligência policial, e embora de forma sucinta, houve fundamentação para o decreto, devendo-se ressalvar que o fato de a denúncia ter sido recebida, subsequentemente à decisão de decretação da prisão preventiva, significa que, além da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reputou-se caracterizada a justa causa para a deflagração da ação penal, de modo que o pretendido acolhimento da tese apresentada pelo impetrante implicaria subversão da sistemática processual.

Diferentemente do caso apontado pelo impetrante, quanto ao denunciado Jefferson Rodrigues de Souza Sá, o paciente foi denunciado por conduta diversa – depósito de valor referente ao financiamento de projeto da organização criminosa.

Não há, pois, nesta fase, indícios que permitam verificar, de maneira objetiva, a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva.

De mais a mais, a despeito das alegações firmadas no interrogatório, cuja cópia instrui este remédio constitucional (Id. 2647932920), nos autos da Ação Penal no 1012288-14.2024.8.11.0042 consta no documento nominado “Relatório de Antecedentes Criminais” (Id. 180760243) a existência de inúmeros procedimentos em que o paciente se encontra envolvido.

Assim, é de se presumir a retidão do decreto prisional no tocante à verificação do preenchimento do requisito indiciário-probatório para a imposição da segregação cautelar, ou seja, o
fumus commissi delicti
, de modo que não se vislumbra, neste momento processual, a presença de ilegalidade flagrante, tampouco constrangimento ilegal manifesto apto a justificar o deferimento da medida liminar pleiteada.

Diante do exposto,
indefiro a liminar
vindicada e mantenho a prisão preventiva do paciente.”

Ou seja, além de o paciente ter sido denunciado por conduta diversa – depósito de valor referente ao financiamento de projeto da organização criminosa -, da análise comparativa entre as decisões, não se verifica
semelhança fático-jurídica com o corréu beneficiado pela revogação das medidas cautelares (e não da prisão) a ele impostas, já que, no caso, foi especificada a conduta do paciente.

Observa-se que a conclusão do juízo impetrado, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, está fundada em elementos idôneos e concretos, que apontam a periculosidade do paciente, vinculado a uma facção altamente organizada e ameaçadora, além dos indícios de que a ação criminosa objeto de investigação possui elevado grau de logística, hierarquia e funções, sendo evidenciada a necessidade de interromper ou reduzir a atuação da facção.

De tal modo, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
o aparente envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ,
RHC n. 155.242/MG
, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.6.2022), ao menos até o encerramento da instrução probatória.

Também nesse sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ORGANISAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS E NA REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE POSSUI OUTRAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (AUTOS – CÓDIGO: 1000048-76.2022.8.11.0037) E TRÁFICO DE DROGAS (AUTOS: 1009311-69.2021.8.11.0037) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT – SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)– INEFICAZ AO CASO CONCRETO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantia da ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação. Apresentado nos autos que o paciente concorre para o tráfico ilícito de drogas, “disciplina na organização criminosa comando vermelho” e possui outras ações penais por organização criminosa e por tráfico de drogas, evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (periculum libertatis). A substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão se revela inadequada, nos termos dos artigos 312 e 282, § 6o, ambos do Código de Processo Pena. Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1026438-97.2022.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023)

Por fim, sobre os predicados pessoais favoráveis do paciente destacados pelo impetrante, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ, AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Convém salientar ainda, acerca da alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, que
no Relatório de Antecedentes Criminais coligido no Id. 180760243 - autos 1012288-14.2024.811.0042, há vasta relação de procedimentos e ações penais em que o paciente figura como parte, o que afasta tal assertiva.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva do paciente, de modo que não há como admitir o aventado constrangimento ilegal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025